Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), T. B. A. C. - CPF: 060.468.111-98 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA - CPF: 603.787.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA CAVALCANTE CHAGAS - CPF: 602.247.111-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA VARRONE DE ALMEIDA PRADO SOUZA - CPF: 305.499.238-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE MEDICAMENTO (BOMBA DE INSULINA) – USO DOMICILIAR NÃO INCLUÍDO NAS EXCEÇÕES LEGAIS – RECUSA JUSTIFICADA –
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1002820-55.2024.8.11.0000

Embargante:
T.B.A.C
.

Embargado:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

1a Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
T.B.A.C
.
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Operadora de Saúde
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE MEDICAMENTO (BOMBA DE INSULINA) – USO DOMICILIAR NÃO INCLUÍDO NAS EXCEÇÕES LEGAIS – RECUSA JUSTIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Revela-se lícita a recusa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar quando não se enquadra nas exceções previstas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12o da Lei no 9.656/98, que versam sobre medicamentos antineoplásicos e/ou tratamento em home care.

Embargos
(Id. 214889154): Alega que o acórdão foi omisso com relação ao disposto no art. 10 §13o da Lei no 9.656/98 que determina a cobertura de tratamento prescrito ao paciente quando comprovado a sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Como o equipamento prescrito ao autor, a saber, Kit Bomba de Infusão Modelo Minimed 780g da Medtronic, está registrado na Anvisa, tem comprovação científica de eficácia reconhecida pela Literatura Médica e foi indicado ao autor devido as suas particularidades, cabível a sua cobertura pelo plano de saúde.

Acrescenta omissão ao art. 1o, incisos I e III, art. 5o,
caput
, 6o,
caput
, artigos 196 e 197 da Constituição da República Federativa do Brasil, vez que as disposições legais referentes ao direito a saúde ensejam aplicação imediata.

Entende que a interrupção do tratamento concedido afronta diretamente os princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pugna pelo provimento do recurso para, com efeito modificativo, sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
(Id. 215626184): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
parte autora T.B.A.C

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Para o embargante há omissão no acórdão objurgado em razão da inobservância
dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito a saúde bem como pela inobservância do art. 10 §13o da Lei no 9.656/98, que determina a cobertura de tratamento prescrito ao paciente quando
dotado de efetiva comprovação científica e quando comprovado a sua necessidade ao restabelecimento da saúde do autor.

No entanto, verifica-se que a matéria, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão que expressamente reconheceu o fornecimento de bomba de insulina como medicamento de uso domiciliar e, portanto, fora da obrigatoriedade de cobertura pela operadora de saúde.

No ponto, há que se ressaltar que não se discute aqui a eficácia do medicamento tampouco a necessidade dele para o restabelecimento da saúde do autor. Como demonstrado no fragmento do acórdão a seguir, a sua caracterização como de uso domiciliar, sem a necessidade de supervisão direta de profissional técnico, torna lícita a recusa da operadora de saúde, veja:

“(...) No caso, o medicamento prescrito ao ora agravado encontra-se dentre aqueles em que o STJ, em julgados de ambas as Turmas de Direito Privado, firmou entendimento no sentido de que
as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear,
porquanto são caracterizados como
de uso domiciliar e não se enquadram dentre as exceções previstas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12o da Lei no 9.656/98, que versam sobre medicamentos antineoplásicos e/ou tratamento em home care.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA LÍCITA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2.
Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – USO DOMICILIAR – NEGATIVA LÍCITA – JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) por se tratar de equipamento de uso domiciliar
(STJ - AgInt no AREsp: 1771350 PR).
(N.U 1000842-10.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Desta feita, como a administração do tratamento prescrito ao autor, mediante a utilização de bomba de insulina, pode ser realizada diretamente por ele, sem a necessidade de supervisão direta de profissional técnico, tem-se por caracterizado o seu uso domiciliar e, portanto, lícita a recusa pela operadora de saúde. (...)”
.

Desta forma, como o acórdão expressamente enfrentou a matéria questionada não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024